Tribunal: TJMT
Processo: 1022691-03.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022691-03.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ORLANDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 595.237.192-20 (ADVOGADO), IVANI ALVES TRINDADE - CPF: 161.719.852-87 (AGRAVANTE), MARILENE BATISTA VIEIRA GUIMARAES - CPF: 704.863.107-44 (AGRAVADO), EZEQUIEL DE OLIVEIRA FURTADO - CPF: 013.945.661-90 (AGRAVADO), IVAN CARDOSO BILHEIRO - CPF: 421.766.382-04 (AGRAVANTE), ELISIARIA SANTOS DE BARROS - CPF: 947.146.902-30 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO CALHEIROS CASIMIRO - CPF: 938.089.256-04 (ADVOGADO), AROLDO BUENO DE OLIVEIRA - CPF: 788.712.639-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. TUTELA POSSESSÓRIA LIMINAR. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. FACULTATIVIDADE. GEORREFERENCIAMENTO. DESNECESSIDADE. CAR. VALORAÇÃO CONJUNTA COM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SERVIDÃO DE PASSAGEM APARENTE. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de manutenção de posse sobre área rural e assegurou a preservação de servidão de passagem, diante da demonstração da posse anterior e da turbação.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a presença dos requisitos para concessão da tutela possessória liminar, bem como a necessidade de audiência de justificação prévia, de georreferenciamento do imóvel e a possibilidade de tutela possessória da servidão de passagem.

III. Razões de decidir

3. A audiência de justificação prévia prevista no art. 562 do CPC é medida facultativa, dispensável quando a inicial estiver instruída com elementos suficientes à formação do convencimento sumário do magistrado.

4. O auto de constatação judicial, aliado aos documentos apresentados, demonstrou de forma suficiente a situação possessória e a turbação, justificando a concessão da liminar
inaudita altera pars
.

5. A ação possessória tutela o exercício fático da posse, sendo incabível, nesta fase, discussão dominial ou exigência de georreferenciamento oficial quando a área litigiosa estiver suficientemente individualizada.

6. A servidão de passagem aparente e permanente, ainda que não titulada, admite proteção possessória, nos termos da Súmula 415 do STF, sendo ilícita sua obstrução unilateral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A audiência de justificação prévia em ação possessória é facultativa e pode ser dispensada quando a petição inicial estiver instruída com prova documental suficiente ou auto de constatação judicial. 2. Nas ações possessórias, é incabível a discussão dominial aprofundada, bastando a demonstração sumária da posse, da turbação e da data do esbulho ou da turbação. 3. A servidão de passagem aparente e permanente admite proteção possessória, ainda que não titulada, sendo vedada sua obstrução unilateral. 4. A existência de acessos alternativos não afasta, por si só, a proteção possessória da servidão de trânsito fática consolidada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 557, 561 e 562; CC, arts. 1.210, § 2º, 1.378 e 1.383. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 38.991/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 07.08.2014; STJ, REsp 1.646.179/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 04.12.2018; STF, Súmula 415.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
IVANI ALVES TRINDADE
e
IVAN CARDOSO BILHEIRO
contra a decisão proferida pelo Dr. Guilherme Leite Roriz, MM. Juiz de Direito da Vara Única de Colniza, nos autos da Ação de Manutenção de Posse n. 1001308-47.2023.8.11.0105, ajuizada por
MARILENE BATISTA VIEIRA GUIMARÃES
e
EZEQUIEL DE OLIVEIRA FURTADO
, que deferiu o pedido de tutela de urgência possessória formulado para determinar a expedição de mandado de manutenção de posse em favor dos autores sobre uma área de 185 hectares da propriedade denominada
“Fazenda Irmãos Metralha I-A”
, bem como para resguardar a servidão de passagem indicada na inicial, sob o fundamento de que restaram comprovados, em sede de cognição sumária, os requisitos do art. 561 do CPC, notadamente a posse anterior e a turbação recente amparada por boletins de ocorrência e auto de constatação judicial (ID. 148650000, na origem).

Em suas razões (ID. 370061358), os Agravantes alegam, em síntese, que a decisão padece de fragilidade instrutória, pois está amparada em documentos unilaterais e em um Cadastro Ambiental Rural (CAR) de natureza estritamente autodeclaratória, incapaz de provar a posse fática, sustentando que a área litigiosa carece de georreferenciamento oficial, o que impossibilitaria a sua individualização técnica precisa, suscitando ainda a nulidade da medida em razão do cumprimento e da citação terem ocorrido perante terceiro, identificado apenas como o caseiro da fazenda, desprovido de poderes de representação.

Defendendo que a complexidade fundiária do conflito recomendava a realização imperiosa de audiência de justificação prévia antes da concessão da liminar
inaudita altera pars
, sob pena de violação ao contraditório, pugnam pela atribuição de efeito suspensivo para o sobrestamento dos efeitos da liminar possessória deferida nos autos de origem e, no mérito, pelo provimento do recurso para revogar a decisão agravada e determinar a regular instrução probatória daquele feito.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido no ID. 370668891.

A parte agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar suas contrarrazões (ID. 377216881).

Recurso tempestivo e preparado (ID. 341426396).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
IVANI ALVES TRINDADE e IVAN CARDOSO BILHEIRO
pretendem a reforma integral do pronunciamento judicial de primeiro grau para afastar de plano a liminar possessória outorgada na origem, sustentando a ausência dos pressupostos autorizadores do art. 561 do Código de Processo Civil e pugnando pela revogação da ordem ou, subsidiariamente, pela determinação de audiência de justificação prévia e produção de prova técnica demarcatória.

Após detida análise dos autos e dos fundamentos jurídicos aplicáveis, entendo que a decisão agravada não merece reparos, devendo ser mantida em sua integralidade. Vejamos.

Constou da decisão agravada, no que pertine:

“(...) 1. Trata-se de Ação de Manutenção de Posse com pedido liminar, proposta por
MARILENE BATISTA VIEIRA GUIMARAES
e
EZEQUIEL DE OLIVEIRA FURTADO
, devidamente qualificados, em face de
IVANI ALVES TRINDADE
e
IVAN CARDOSO BILHEIRO
, igualmente identificados, alegando, em síntese, que são proprietários e possuidores da área rural denominada “FAZENDA IRMÃOS METRALHA I-A”, na Gleba Roosevelt, Rodovia do Estanho Km 50 - Projeto Guatar - no município de Colniza/MT, medindo 794.7878.

Afirmam que a posse é exercida sobre o bem imóvel desde o ano de 2000, sendo que, em setembro de 2022, o seu funcionário encontrou a casa lá existente arrombada e, em dezembro de 2022, houve relatos de veículos rodando pelo local.

Aduzem que, em 25 de abril de 2023, houve a turbação da posse que exerciam, pois uma área de 185 hectares foi ocupada pelos requeridos, sob o argumento de existir uma suposta dívida dos proprietários anteriores.

Alegam que, após o ocorrido, notificaram os requeridos para tentar resolver o problema de forma extrajudicial, mas sem sucesso.

Destacam também que existe uma servidão de passagem com os requeridos, para um melhor acesso à fazenda.

Discorrem sobre os dispositivos aplicáveis à espécie, destacando o procedimento especial da manutenção/reintegração de posse.

Requerem a concessão de liminar de manutenção de posse da área turbada (185 hectares), bem como da servidão de passagem que lhes beneficia, a evitar possível represália dos requeridos.

Ao final, requerem a total procedência do pedido com a confirmação da liminar.

Juntam procuração e documentos (ids. 123929920/123930399).

Por decisão de id. 127123096, foi recebida a inicial e determinada a expedição de mandado de constatação.

Auto de constatação juntado ao id. 142352139.

Manifestação dos requerentes (id. 143922846).

É a síntese do necessário. Decido.

2. Para que seja possível a manutenção liminar da posse, a parte requerente deve juntar documentos hábeis a fazer prova, mesmo que superficial, de ser possuidora da área discutida até a perda parcial da posse por turbação praticada pela parte contrária.

Isto é, pelo menos em um primeiro momento, deve preencher os requisitos do art. 561 do CPC: provar a sua posse, a turbação ou esbulho, a data da turbação ou do esbulho, a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou a perda da posse, na ação de reintegração.

É preciso que a ação possessória seja ajuizada dentro de um ano e dia da data do esbulho ou da turbação, pois do contrário não poderá se utilizar do procedimento especial, justamente o qual lhe dá a possibilidade da manutenção/reintegração imediata da posse.

Assim, somente é possível a concessão de liminar ao possuidor sem a necessidade de comprovação do perigo de dano na hipótese de ação intentada dentro do prazo de ano e dia da suposta turbação ou esbulho, assim denominada "ação de força nova".

No caso, observa-se que os requerentes são proprietários e possuidores da área rural denominada “FAZENDA IRMÃOS METRALHA I-A”, na Gleba Roosevelt, Rodovia do Estanho Km 50 - Projeto Guatar - no município de Colniza/MT, medindo 794.7878, conforme compromisso de compra e venda de imóvel rural e demais documentos, tais como notas fiscais emitidas em razão da aquisição de insumos agrícolas, memorial descritivo do limite do imóvel e comprovante de inscrição no CAR (ids. 123929939/123930399).

O contexto apurado, ao menos na cognição sumária em que se encontra o processo, aponta no sentido de que houve a prática de turbação da posse dos requerentes, pois constatado pela Sra. Oficial de Justiça a existência de um acampamento abandonado e de marcas de pneus de carros grandes, caminhão e moto, a corroborar a tese dos requerentes de que pessoas por ali transitavam (ids. 142352139/ 142353291).

Ademais, o Boletim de Ocorrência datado de 21/04/2023 revela que a turbação ocorreu em menos de ano e dia (ids. 123929935/123929936), estando, assim, preenchido o segundo requisito.

Desta forma, estando a petição inicial devidamente instruída, nos termos do art. 562 do Código de Processo Civil, possível a concessão de ordem liminar, posto que presentes os requisitos legais.

Nesse sentido:

(...) (N.U 1024273-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024).

Quanto ao pedido de extensão dos efeitos da liminar à servidão de passagem, razão assiste aos requerentes. Isto porque ficou comprovado nos autos, ao menos em cognição sumária, que os requeridos ofereceram resistência quanto à manutenção da servidão acordada entre as partes (ids. 123929935/ 123929938 e 136088372), o que inclusive decorre do desentendimento havido entre as partes.

Vale ressaltar que, em se tratando de servidão de passagem, deve o imóvel serviente prover a passagem ao imóvel dominante, sem qualquer embaraço, nos exatos termos do art. 1383 do CC. Assim, comprovada a servidão e a turbação, ou ao menos a sua tentativa, igualmente deve ser garantia a manutenção liminar da posse nesse ponto.

Ante o exposto,
DEFIRO a liminar pretendida, para determinar a expedição de mandado de manutenção de posse do imóvel indicado na inicial e da servidão de passagem em favor dos requerentes
.

3. Requisite-se, caso requerido pelo Oficial de Justiça, reforço policial para o cumprimento do mandado de manutenção. Ressalto que devem ser empreendidas as cautelas legais a fim de salvaguardar a legalidade da medida.

4. Tendo em vista o desinteresse na realização de audiência de conciliação, deixo para momento oportuno a análise da conveniência de sua designação.

5. Sem prejuízo, cite-se o réu, por meio eletrônico, nos termos do art. 246, CPC, para, querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 564 do CPC.

5.1. Na hipótese de ausência de confirmação pela via eletrônica, em até 03 (três) dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, cite-se pelo correio (art. 246, §1º, I, CPC);

5.2. Atentem-se os procuradores quanto ao dever de informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário para recebimento de citações e intimações (art. 77, VII, CPC). (...)” (g.n.) (ID. 148650000, na origem).

Como visto, a controvérsia cinge-se à aferição da regularidade e da suficiência da decisão que deferiu,
inaudita altera pars
, a tutela possessória liminar em favor dos Agravados, determinando a manutenção de posse sobre área de 185 hectares da
“Fazenda Irmãos Metralha I-A”
e a preservação da servidão de passagem.

Pois bem
.

A primeira tese defensiva trazida pelos Agravantes diz respeito à suposta nulidade absoluta da liminar possessória pela não realização da audiência de justificação prévia, sob o argumento de que a complexidade da questão possessória rural imporia, de forma cogente, a instrução em audiência antes da expedição do mandado liminar.

Todavia, tal tese destoa por completo do desenho normativo do processo civil brasileiro e da jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que a audiência de justificação prévia, disciplinada no art. 562 do CPC, não ostenta caráter de rito obrigatório ou etapa ritual indispensável, tratando-se, em verdade, de mecanismo subsidiário e facultativo de instrução sumária, colocado à disposição do livre convencimento motivado do magistrado condutor do feito para aquelas hipóteses em que a petição inicial não se apresente devidamente instruída.

Assim, estando a exordial aparelhada com elementos probatórios seguros e bastantes para demonstrar
prima facie
e indene de dúvidas os requisitos do art. 561 do CPC, constitui dever do julgador conceder a liminar
inaudita altera pars
, sob pena de esvaziar a celeridade que informa o procedimento possessório de força nova.

Sobre a matéria, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que a justificação só é obrigatória diante de manifesta incerteza probatória inicial,
in verbis
:

“(...) "
Se a petição inicial não traz provas suficientes
para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz cumprir o que dispõe a segunda parte do art. 928 do CPC e determinar a realização de audiência de justificação prévia com o fim de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações
" (...)” (STJ. AgRg no AREsp n. 38.991/MT, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 7/8/2014, DJe 26/8/2014) (g.n.)

Acompanhando com simetria essa orientação, a jurisprudência desta Corte de Justiça de Mato Grosso consagra a desnecessidade do ato instrutório quando preenchidos os requisitos liminares, prestigiando o Princípio da Imediatidade da Prova:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANUTENÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA “INAUDITA ALTERA PARS” - VIABILIDADE - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGO 561 e 562, AMBOS DO CPC - NÃO OBRIGATORIEDADE DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA -
PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE DA PROVA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO
- RECURSO DESPROVIDO. Em havendo o preenchimento dos requisitos elencados no artigo 561 do CPC, é viável o deferimento da medida de manutenção de posse em favor dos autores, sem a ouvida da parte contrária, conforme autoriza o artigo 562 do mesmo código. Sob pena de supressão de instância, mostra-se descabida a análise em sede recursal acerca das questões não apreciadas pelo Juízo singular, eis que foram elencadas em contestação, após o deferimento do pedido de manutenção de posse, objeto deste agravo.
Delineados na decisão recorrida os elementos probatórios que denotam presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela de manutenção possessória vindicada, não se afere obrigatória à realização de audiência de justificação prévia para aferição de tais pressupostos
.
Prestígio ao princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de mais elementos para formar sua convicção
.” (TJMT. N.U 1004881-20.2023.8.11.0000, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 08/08/2023, DJe 10/08/2023) (g.n.)

No mesmo sentido, esta Câmara já decidiu recentemente, em recurso de minha relatoria, que a suficiência probatória documental afasta a exigência do ato preambular, nos seguintes termos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR POSSESSÓRIA.
DISPENSA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA
. PETIÇÃO INICIAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDA. COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR, TURBAÇÃO E FORÇA NOVA. (...) O art. 562 do Código de Processo Civil autoriza o deferimento liminar da manutenção ou reintegração de posse sem a oitiva do réu quando a petição inicial estiver devidamente instruída, sendo a audiência de justificação prévia faculdade do magistrado, destinada apenas aos casos em que a prova documental se mostre insuficiente. (...) Tese de julgamento: 1.
A audiência de justificação prévia nas ações possessórias possui natureza facultativa e pode ser dispensada quando a petição inicial estiver instruída com documentação suficiente à demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC
. 2. A comprovação documental da posse anterior, da turbação e de sua ocorrência em prazo inferior a ano e dia autoriza a concessão de liminar de manutenção de posse.” (TJMT, N.U 1005124-56.2026.8.11.0000, rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 24/03/2026, DJe 01/04/2026) (g.n.)

Ademais, no caso concreto, a instrução da tutela de urgência na origem contou com o Auto de Constatação Judicial (ID. 142352139
- Outros documentos (Auto Constatação 1001308 47.2023
, na origem) elaborado
initio litis
e
inaudita altera pars
por determinação judicial, expediente este lavrado por auxiliar do juízo dotado de fé pública, que comprovou faticamente o estado recente da área litigiosa e atestou marcas de veículos pesados e acampamento recém-instalado, o que legitimou a dispensa de qualquer colheita testemunhal preliminar, sendo certo, ademais, que o contraditório, nestas hipóteses, é simplesmente diferido para a fase instrutória de mérito, inexistindo qualquer cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PARCIAL PROCEDENCIA. IMÓVEL RURAL. TURBAÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. (...) 3.
Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o auto de constatação é realizado como medida de instrução preliminar (initio litis e inaudita altera pars) para análise do pedido de tutela de urgência, sendo assegurado o contraditório diferido, nos termos do art. 9º, parágrafo único, inciso I, do CPC
.” (TJMT, (N.U 1002508-46.2020.8.11.0024, rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 11/03/2026, DJe 17/03/2026) (g.n.)

Não se vislumbra, portanto, qualquer nulidade processual neste ponto.

Adentrando ao mérito do agravo de instrumento propriamente dito, insurge-se a parte recorrente quanto ao valor probatório do CAR, apontando seu caráter meramente administrativo e autodeclaratório, sustentando que a ausência de georreferenciamento técnico impediria a perfeita individualização da porção litigiosa de 185 hectares.

No entanto, as ponderações recursais incorrem em manifesto equívoco conceitual e lógico ao promoverem a indistinta fusão entre o juízo possessório (
jus possessionis
) e o juízo petitório (
jus possidendi
), pois, como cediço, a sistemática processual civil e a doutrina do direito material privado consagram a absoluta independência entre a proteção da posse e a discussão sobre o domínio, razão pela qual, em sede de interditos possessórios, afasta-se peremptoriamente a
exceptio proprietatis
como meio de obstar a proteção fática, nos estritos termos do art. 1.210, § 2º, do Código Civil e do art. 557 do CPC.

“Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

(...)

§ 2º.
Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa
.”

“Art. 557. Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa.

Parágrafo único. Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa.”

Logo, o debate deve circunscrever-se à relação fática de poder sobre a coisa, revelando-se impertinente exigir titulação perfeita ou regularidade técnica cadastral exauriente para a concessão de tutela de urgência possessória.

Este limite foi assentado pelo STJ de maneira irrepreensível no seguinte julgado:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA E AÇÃO POSSESSÓRIA EM ANDAMENTO. (...)
É vedada a propositura de ação para o reconhecimento do domínio, enquanto pendente ação possessória, tendo em vista a distinção existente entre os juízos possessório e petitório: naquele, o exercício do poder de fato sobre a coisa será o objeto da ação; neste, a discussão será a respeito da titulação jurídica dos direitos sobre a coisa
. (...)” (STJ, (REsp n. 1.204.820/MG, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 15/10/2015, DJe 7/12/2015) (g.n.)

A partir de tal distinção, se revela de forma absoluta a desnecessidade de georreferenciamento para o acolhimento da liminar de manutenção de posse, como pretendem os Agravantes, tendo em vista que o georreferenciamento de imóvel rural constitui exigência técnica de natureza estritamente registral, essencial para fins de desmembramento, transferência de propriedade e alterações na matrícula imobiliária impositivas perante a Lei de Registros Públicos e o Decreto n. 4.449/2001, diferentemente dos interditos possessórios, para os quais basta a individualização sumária e fática da gleba sob litígio, o que restou perfeitamente delineado pelo memorial descritivo inicial e pelas coordenadas apontadas no mencionado Auto de Constatação Judicial realizado pelo Juízo.

No mesmo sentido:

“RECURSO ESPECIAL. REGISTROS PÚBLICOS.
AÇÃO POSSESSÓRIA. IMÓVEL RURAL
.
GEORREFERENCIAMENTO
.
DESNECESSIDADE
. ART. 225, CAPUT, DA LEI Nº 6.015/1973. ART. 10 DO DECRETO Nº 4.449/2001. (...) 2. Cinge-se a controvérsia a definir se a identificação dos limites da área rural objeto de demanda possessória deve ser feita mediante a apresentação de memorial descritivo georreferenciado. 3. A identificação da área rural do imóvel por meio de georreferenciamento será exigida nas hipóteses de desmembramento, parcelamento, remembramento e transferência da titularidade do bem. 4.
É dispensável o georreferencimento do imóvel rural em ações possessórias nas quais a procedência dos pedidos formulados na inicial não enseja a modificação no registro do imóvel
. 5. Recurso especial não provido.” (STJ. REsp n. 1.646.179/MT, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 4/12/2018, DJe 7/12/2018) (g.n.)

Outro não é o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
-
GEORREFERENCIAMENTO
-
DESNECESSIDADE
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O memorial descritivo georreferenciado é documento
imprescindível apenas às demandas judiciais em que a tutela pretendida implica alterações no registro imobiliário
, conforme previsão do artigo 10 do Decreto nº 4.449/2001. Desse modo,
não é exigível da parte que postula a reintegração de posse do imóvel, já que o documento nem mesmo constitui requisito para referido pleito, proposto com fundamento nos artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil
. Recurso desprovido.” (TJMT, N.U 1009818-44.2021.8.11.0000, rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 25/08/2021, DJe 27/08/2021) (g.n.)

A propósito, esta Corte de Justiça também já assentou que eventuais desvios dominiais de divisas ou plotagem são impertinentes para afastar a tutela liminar quando demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC, conforme se vê:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -- AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - ALEGADO DESLOCAMENTO DE TÍTULOS - ÁREA LOCALIZADA EM OUTRO LOCAL - MATÉRIA CONTROVERTIDA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - RECURSO DESPROVIDO. (...)
A discussão a título registral e dominial é vedada nas ações possessórias, vez que, em demanda que versa sobre direito possessório, eventual discussão acerca possíveis deslocamentos de plotagem das matrículas é inservível para o deslinde da demanda possessória
.
Evidenciada a presença dos requisitos mínimos para deferimento de liminar de reintegração de posse à vista das provas existentes nos autos, é de ser mantida a decisão a quo, notadamente por estar o magistrado singular mais próximo à realidade fática
. Recurso desprovido.” (TJMT, N.U 1003262-89.2022.8.11.0000, rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 03/08/2022, DJe 03/08/2022) (g.n.).

De todo modo, quanto ao CAR, conquanto seja correta a asserção dos Agravantes de que possui natureza declaratória e administrativa, o fato é que tal documento não foi valorado de maneira isolada, pois o referido documento compôs um conjunto indiciário sólido, associado ao instrumento de cessão de direitos possessórios de ano histórico, às notas fiscais de exploração agrícola recente e ao laudo circunstanciado da Oficiala de Justiça, de modo que a impugnação genérica ao CAR é inócua para derruir o firme juízo de probabilidade estruturado na origem.

Outrossim, a Agravante insurge-se também contra a extensão da liminar no que tange ao resguardo da servidão de passagem existente na estrada interna da fazenda, alegando a impossibilidade de proteção de servidão não titulada e apontando que as glebas dos Agravados dispõem de rotas públicas alternativas, sendo o trânsito interno mera tolerância.

Sem razão, contudo, os Agravantes também neste ponto, tendo em vista que o ordenamento pátrio confere expressa e de forma indiscutível tutela possessória às servidões de trânsito não registradas, desde que se mostrem aparentes e permanentes, independentemente do registro dominial imobiliário, conforme inclusive sumulado pela Suprema Corte em seu enunciado 415, que assim dispõe:

Súm. 415/STF: “
Servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória
.”

Portanto, as estradas internas em propriedades rurais contíguas, utilizadas há anos e necessárias para o tráfego de maquinários agrícolas pesados, insumos e transporte de empregados, configuram incontestável servidão aparente, razão pela qual o fechamento abrupto e unilateral de tais acessos mediante a colocação de porteiras, mourões ou cercas traduz-se em autotutela arbitrária, ato ilícito possessório que reclama a pronta repressão por meio do interdito.

Não bastasse isso, ao contrário do sustentado pelos Agravantes, a proteção possessória da servidão de passagem (direito real sobre coisa alheia baseado na utilidade/comodidade, art. 1.378 do CC) não se confunde com o instituto da passagem forçada (direito de vizinhança fundado no encravamento absoluto do imóvel, art. 1.285 do CC, já que a mera existência de outros acessos ou estradas secundárias em favor do prédio dominante não descaracteriza o direito possessório sobre a servidão consolidada pelo tempo e pelo uso permanente.

Sobre a matéria:

“REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO DE PASSAGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA EM AÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM. DECISÃO REFORMADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO.
A existência de outra via de acesso não descaracteriza ou modifica o direito do dono do prédio dominante servir-se do caminho que usa habitualmente, sendo, inclusive, suscetível da tutela possessória
. A servidão de passagem objeto dos autos não se trata de mero ato de tolerância do Agravante, mas sim de passagem contínua e permanente, evidenciando atos de quase-posse que se prolongou durante muito tempo, merecendo a proteção possessória, desde logo.” (TJMT, N.U 1026526-09.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 07/04/2021, DJe 09/04/2021) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE SOBRE SERVIDÃO DE PASSAGEM APARENTE - DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
A servidão permanente e aparente, ou seja, existente há muitos anos, é passível de proteção possessória, em que qualquer impedimento ao livre acesso de pessoas pela propriedade serviente já caracteriza o esbulho por aquele que praticar tal impedimento
. Dentro desse contexto, segundo entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal, a “servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória” (Súmula 415) (...)” (TJMT, 1015676-85.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 20/09/2023, DJe 25/09/2023) (g.n.)

Desse modo, como consequência lógica, o resguardo da via de trânsito estabelecido pelo Juízo
a quo
em favor dos Agravados se revela irretocável.

Por fim, os Agravantes apontam ainda nulidade de citação por ter sido o mandado de manutenção de posse e intimação liminar recebidos pela pessoa do “caseiro” da fazenda.

Ocorre que também esta tese carece de consistência jurídica, uma vez que o deferimento da liminar
inaudita altera pars
, nos exatos termos do art. 562 do CPC, antecede e independe da perfectibilização da relação processual citatória para produzir seus efeitos materiais urgentes, de modo que a citação constitui ato subsequente, e eventual vício ou irregularidade fática no seu cumprimento fático é matéria a ser sanada e processada perante o juízo originário, sob pena de indevida supressão de instância se apreciada diretamente por esta Corte Colegiada.

É que, no plano da urgência fática e do perigo de dano reverso, as evidências apontam contra a pretensão recursal, especialmente se levado em conta que a suspensão da medida possessória no atual estágio processual, marcado pela ausência de elementos probatórios idôneos por parte dos recorrentes, implicaria validar atos materiais de violência fática retratados no Auto de Constatação e comprometeria o regular andamento da atividade produtiva agrícola desenvolvida pelos Agravados na gleba protegida, já que o provimento combatido limita-se a manter e estabilizar a situação de fato histórica apurada pela Oficiala de Justiça no local.

Com tais considerações, ausente qualquer demonstração de probabilidade de provimento do direito dos Agravantes ou desacerto no pronunciamento singular, a manutenção da liminar agravada é medida de rigor.

Diante do exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
IVANI ALVES TRINDADE
e
IVAN CARDOSO BILHEIRO
, mantendo incólume a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026